Tribunal: TJSP
Processo: 1016972-24.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - dilação probatória desnecessária – documentação carreada aos autos que permitia o desate da lide –

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – decisão devidamente fundamentada – inocorrência de violação do artigo 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - dilação probatória desnecessária – documentação carreada aos autos que permitia o desate da lide – objeção preliminar rejeitada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA IMPROCEDENTE – relação de consumo – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – apelante que recebeu ligação de suposto funcionário do apelado que a informou sobre operação indevida em seu cartão de crédito – apelante que foi orientada a entregar o cartão para motoboy que iria retirá-lo, em sua residência, em nome do banco apelado – apelante que constatou posteriormente ter sido vítima de fraude – falha na prestação de serviços do banco apelado – apelante que alegou que o pagamento das operações impugnadas está sendo efetuado de forma parcelada valor da condenação a ser apurado em liquidação – recurso provido.

Resultado: recurso provido.